Tribunal: TJMT
Processo: 1018992-08.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018992-08.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PATRICIA KELLE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 054.721.381-67 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE.
SUB JUDICE
JULGADA IMPROCEDENTE. FASE RECURSAL. JUNTADA DE CONTRATO.

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na espécie, verifica-se que a
decisum
embargada comporta reforma, uma vez que ao acolher o pedido de indenização por danos morais, assentou-se na falsa premissa de que o apontamento preexistente seria ilegítimo.

2. Destarte, existindo anotação preexistente legítima em nome da Agravada/Recorrente, inexiste o dever de reparação por danos extrapatrimoniais, devendo ser aplicado ao coso concreto o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado apresentado pela Agravada, afastando a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, ante a inexistência de apontamento preexistente legítimo e arbitrou indenização a título de danos morais.

Na espécie, a
decisum
agravada comporta reforma, porquanto ao acolher o pleito indenizatório por danos morais, assentou-se na falsa premissa de que inexistia apontamento preexistente legítimo em nome da consumidora.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, reconhecendo, ainda, a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, considerando a existência de outra negativação.

Inconformada, a Agravada apresentou recurso inominado, o qual foi provido monocraticamente, com o reconhecimento da inaplicabilidade da Súmula de n.o 385 do STJ ao caso em apreço e condenação da empresa Agravante ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Irresignada com aludida
decisum
, a empresa Agravante apresenta o presente Agravo Interno, sustentando ser desarrazoada a condenação a título de danos morais, defendendo a aplicação da Súmula 385.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que proveu monocraticamente o recurso inominado interposto no Evento 28, reconhecendo a inaplicabilidade da Súmula de n.o 385 do STJ e condenando a empresa Agravante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O cerne do recurso inominado consiste em analisar se a negativação inscrita no órgão de proteção ao crédito enseja o recebimento de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a reclamante contratou e utilizou o seu serviço de energia, não adimplindo com as faturas, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, entretanto, juntou aos autos tão somente
“prints”
de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Em relação aos danos morais, conforme consignado na própria decisão monocrática, ora agravada, a Reclamante possui inscrição preexistente junto ao SPC. E, apesar de ter sido reconhecida a inaplicabilidade da Súmula 385, ao argumento de o débito preexistente foi objeto de discussão nos autos n. 1013497-83.2020.8.11.0001 e julgado favorável a Reclamante, a sentença de procedência (declaração de inexistência do débito) foi reformada em grau de recurso, julgando improcedente os pedidos iniciais naqueles autos, reconhecendo como legítima a anotação preexistente.

Diante dos aspectos apresentados, o presente agravo merece ser provido para o fim de se modificar a decisum proferida no ID 73383988, porquanto a inscrição preexistente em nome da consumidora foi reconhecida, em grau de recurso, legítima, situação esta que atrai a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por danos moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Nesse contexto, o afastamento da condenação da empresa Agravante/Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno, pois tempestivo e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reconhecer a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em apreço e, consequentemente, afastar a condenação a título de danos morais, mantendo incólume a sentença proferida na origem.

Considerando que o recurso inominado nesta decisão restou julgado improcedente, passa a ocorrer a
sucumbência
contra o agravado/recorrente, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobe o valor atualizado da causa, porém, ambas suspensas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022